Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES. FIANÇA. CÔNJUGE. OUTORGA CONJUGAL. RESPONSABILIDADE. FORÇA VINCULATIVA DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança de alugueres em relação a um dos réus, por entender o julgador que este figurou no contrato apenas como cônjuge de um dos fiadores, não se estendendo a obrigação de pagar o débito inadimplido.
2. Para a validade da fiança, há a necessidade da anuência do cônjuge do fiador casado (salvo em relação ao regime de separação total de bens). O consentimento conjugal, em regra, não importa em fiança conjunta, dada a interpretação restritiva ao contrato de fiança. Artigos 819 e 1.647, inciso III, ambos do Código Civil.
3. Havendo disposição contratual expressa enquadrando o cônjuge na qualidade de fiador do imóvel, este também responderá pelo inadimplemento do locatário, não se tratando apenas de outorga conjugal.
4. Apelação conhecida e provida.